Tribunal: TJDFT
Processo: 0717388-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. JUÍZO ESPECIALIZADO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. PRETENSÃO. ENQUADRAMENTO NA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESTRITA E MODULADA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO FUNCIONAL. lei de organização judiciária do distrito federal, art. 25-a. COMPREENSÃO RESTRITIVA. AFIRMAÇÃO. alTeração da competência funcional. competência absoluta. impossibilidade. matéria inserta na competência residual reservada ao juízo cível. afirmação.
1. A competência conferida às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília é definida sob o critério funcional ex ratione materiae, alcançando a jurisdição que lhe fora reservada competência para processar e julgar execuções de títulos executivos extrajudiciais e, outrossim, os embargos do devedor, embargos de terceiro, ações cautelares e outros processos incidentes, além dos incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais, ressalvadas, a par das ações decorrentes da Lei de Arbitragem, as execuções fiscais e as questões falimentares de competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (artigo 25-A da Lei de Organização Judiciária local, com a redação ditada pela Lei no 13.850/19).
2. A competência funcional deriva de regras de compartimentação da jurisdição legalmente estabelecidas com lastro na natureza da matéria ou em razão da pessoa por questão de conveniência na gestão judicial, emergindo dessa regulação que o Juízo Cível é funcionalmente competente para processar e julgar ação declaratória de negócio jurídico cumulada com indenizatória, pois inviável de se compreender como matéria afeta ao Juízo especializado da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais, posto não se cuidar de pretensão executória nem de ação incidental jungida a execução em curso.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Cível suscitado. Unânime.